Tribunal: TJDFT
Processo: 0713185-08.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713185-08.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA APELADO: ERICA CRISTINA FERNANDES ALVES FARIA, ISMAEL BATISTA DE FARIA, AR CONSULTORIA DE INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA - ME D E S P A C H O Nos termos dos arts. 9° e 10 do CPC/2015, determino a intimação das partes para que se manifestem no prazo comum de cinco dias sobre a tempestividade do recurso de apelação interposto por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (ID 19468295), considerando o teor da certidão de ID 19468304, bem como o disposto no art. 231, V do CPC/2015, art. 5° § 1o da Lei 11.419/2006 e arts. 43, § 2o e 60 do Provimento 12 de 17/08/2017 deste TJDFT. Após, tudo certificado, retornem os autos conclusos Brasília, 16 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora